Tribunal: TJMT
Processo: 1030653-81.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030653-81.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERTO DA SILVA NUNES NETO - CPF: 000.196.221-39 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (RECORRIDO), HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 059.743.106-08 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – JUNTADA DE TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADO – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE COMPRAS ANTES DO RECEBIMENTO DO PLÁSTICO – JUNTADA DE FATURAS DEMONSTRANDO A REALIZAÇÃO DE COMPRAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA – INSCRIÇÃO DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

O termo de adesão devidamente assinado e as faturas juntadas em contestação são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito negativado.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo que se falar em desconhecimento da contratação.

Havendo provas de realização de compras sem a juntada de qualquer comprovante de pagamento, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Recorrida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, devendo a sentença de improcedência ser mantida por seus próprios fundamentos.

Tendo havido alteração da verdade dos fatos, correta a condenação do promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 1.000,00), ao argumento de que houve efetiva contratação e posterior utilização do cartão de crédito, de acordo com o termo de adesão e faturas juntados, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, além da utilização do crédito, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando a existência de ilegalidade na inscrição creditícia realizada nos órgãos de proteção, já que não realizou nenhuma compra no referido cartão, até porque nunca o recebeu.

Aduz que recebeu informação no estabelecimento de que caso fosse aprovada a sua proposta, o cartão chegaria até a sua residência, o que nunca aconteceu. Alega, ainda, que não consta nos autos qualquer comprovante das transações que o promovida alega que ocorreram.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a declaração de nulidade dos débitos cobrados irregularmente e a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral. Requereu, ainda, o afastamento das penalidades decorrentes da litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, verifico que agiu com acerto o magistrado
a quo
, posto que restou comprovada que houve a efetiva contratação de cartão de crédito, sendo a inscrição devida.

Na inicial, o promovente alega que esteve no “Supermercado ServMais” e foi abordado por um preposto da empresa lhe oferecendo um cartão junto à promovida, oportunidade em que ficou interessado e assinou uma proposta, entregando cópia dos seus documentos, comprovante de renda e comprovante de endereço, bem como assinou autorização de emissão de cartão para o caso da aprovação da proposta.

Aduz que após a entrega da documentação, a vendedora lhe avisou que caso a proposta fosse aprovada, o cartão chegaria à sua residência, o que nunca ocorreu, tendo sido surpreendido com a negativação do seu nome por suposto débito no valor de R$ 476,60 (quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), inscrito em 16.09.2020.

Em que pese às alegações feitas na inicial, o banco promovido logrou êxito em comprovar que houve a efetiva contratação do cartão de crédito, por meio da juntada do “Termo de Adesão ao Cartão e Autorização de Débito Rede Serve Mais”, datado de 31.07.2018, devidamente assinado, além de estar acompanhado de foto do promovente.

Além disso, houve comprovação da efetiva utilização, por meio dos extratos do cartão, os quais demonstram a realização de compras, sendo a primeira já no dia de assinatura do contrato, qual seja 31.07.2018.

Quanto à alegação feita em recurso acerca da necessidade de apresentação de comprovante de transação, entendo que razão não assiste ao promovente, já que o termo de adesão e as faturas constantes nos autos são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Apesar de o promovente ter alegado que nunca recebeu o cartão em sua residência, vejo que no próprio contrato consta informação a respeito da possibilidade de realização de compras sem o cartão durante o prazo de 90 (noventa) dias, além de recomendação para que o cliente entre em contato com a Central de Atendimento caso não receba o plástico em até 15 (quinze) dias. Cito:

“1. Este documento, desde que devidamente preenchido, poderá ser utilizado para compras durante 90 (noventa) dias contados de sua emissão. Transcorrido esse prazo, as próximas compras somente poderão ser efetuadas mediante utilização do CARTÃO.

2. Cartão: Seu cartão será enviado par ao endereço informado neste termo em até 15 dias úteis. Caso não receba orientamos que ligue em nossa Central de Atendimento.”

O próprio magistrado
a quo
muito bem analisou e fundamentou tal situação na sentença, mencionando, ainda, que houve utilização do cartão na data e local da contratação. Cito trecho da sentença:

No caso, a empresa Ré acostou aos autos o termo de adesão ao cartão assinado pelo Autor (id n. 46737642), no qual consta a informação destacada que o contrato é valido para utilização sem o cartão por 90 (noventa) dias, além de constar que em caso de não recebimento do cartão em 15 (quinze) dias deveria procurar a Central de Atendimento.

Além disso, o extrato do cartão demonstra que o mesmo foi utilizado na mesma data e local da contratação (id n. 46737645).

Dessa forma, apesar do Autor alegar que não recebeu o cartão de crédito, está comprovado nos autos que o plástico (cartão) não era um requisito para utilização do crédito contratado. Ademais, o Autor não trouxe aos autos qualquer prova que tenha procurado a Central de Atendimento para informar o não recebimento do cartão (plástico).

Destaco também que o contrato é claro ao informar que não são enviadas faturas para o endereço do contratante, que deverá acessar o seu conteúdo por meio da internet.

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de débito por parte da Reclamante.

O promovente confessa na inicial que assinou documentos relativos ao cartão, não prevalecendo a alegação feita de que acreditava que estaria sendo feita apenas proposta, posto que o documento possui título com letras maiúsculas e em negrito informando que se trata de termo de adesão.

Prevalece o entendimento de que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Ante a juntada de contrato devidamente assinado, bem como das faturas demonstrando a realização de compras, não há que se falar em inexistência do débito ou em inscrição indevida, já que não houve a juntada de nenhum comprovante de pagamento.

Descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Recorrida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, devendo a sentença de improcedência ser mantida por seus próprios fundamentos.

Tendo o promovente negado a existência de relação jurídica na inicial, já que afirma que assinou apenas proposta junto ao banco, e tendo restado comprovado que houve a efetiva contratação por meio da juntada do contrato, de rigor a manutenção da multa por litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021